Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que o provimento ora devolvido a reexame não guarda vinculação com os agravos de instrumento atribuídos à minha relatoria e à relatoria do eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, consoante indicara a certidão expedida pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP, da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS[1]. Sob essa realidade, conquanto tenha havido determinação de associação aos autos dos processos n° 0010492-74.2013.8.07.0018, 0015523-07.2015.8.07.0018, 0042941-80.2016.8.07.0018 e 0022020-03.2016.8.07.0018, a indicar possível prevenção desta egrégia 1a Turma Cível, essa apreensão, com a devida vênia, não encontra respaldo material. Com efeito, apesar do inquestionável fato de que atuei como Relator em dois dos recursos nomeados (AGI 2013.00.2.029780-4 e AGI 2016.00.2.024004-5), e de que o eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, relator do AGI 2014.00.2.015125-4, não mais integra essa egrégia Primeira Turma, afere-se inexistir conexão com as demandas em relação às quais houve associação do autos, ressoando inconteste, ademais, que no curso da ação em tela não foram aviados recursos contra provimentos monocráticos, anteriormente ou após o retorno dos autos de sua tramitação na Justiça Federal, onde tramitaram por extenso lapso temporal. Conseguintemente, não se cuidando de hipótese de conexão nem subsistindo recursos precedentes, inexiste prevenção de qualquer órgão recursal, haja vista que o presente apelo é o primevo recurso interposto no trânsito da ação principal, o que enseja a distribuição aleatória do presente apelo. O que se extrai dos autos em tela é que, conquanto tenha o Juízo a quo determinado, em primeiro grau de jurisdição, a associação dos autos[2], não subsiste conexão própria ou formalmente reconhecida, donde inviável a assimilação do havido como indicativo de prevenção, germinando-se distribuição por dependência. Dessa apreensão resulta que, não havendo vínculo de conexão enlaçando qualquer outra lide de minha relatoria à ação principal, não se divisa fato apto a induzir minha prevenção para conhecer e elucidar, também, o apelo formulado nesta sede. O princípio do Juiz Natural enseja, então, a apreensão de que a competência para julgar o recurso aviado nesta sede deve ser aferido mediante distribuição livre e aleatória, devendo ser rechaçada a prevenção que havia sido indicada pelo Serviço de Autuação de Processos, porquanto inexistente. Em suma, ausente recurso precedente originário da mesma ação ou de ação efetivamente reconhecida como conexa que transitara em conjunto, não se aperfeiçoara a prevenção, devendo o recurso ser distribuído livre e aleatoriamente. Destarte, de forma a ser preservada a ordem processual, e considerando-se não ter havido o preenchimento dos pressupostos apregoados nos artigos 930, parágrafo único, e 81, caput, do RITJDFT, devem os autos ser submetidos a livre e aleatória distribuição. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão – ID 27140951 (páginas 9634/9635). [2] - Decisão – ID 27137099 (páginas 8773/8774).